Tribunal: STF
Processo: RHC 182524
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.